Tribunal: STF
Processo: HC 119402
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 



    1. Não cabe habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    3. Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.